Tribunal: TJMT
Processo: 0003446-10.2011.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0003446-10.2011.8.11.0045
RECORRENTE(S): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO(S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id. 56960466) interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 50233996):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RECURSO RETIDO NÃO CONHECIDO – CONCURSO PÚBLICO – PARECER CNE/CEB No: 22/2005 HOMOLOGADO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC) – SUBSTITUIÇÃO DA DENOMINAÇÃO “EDUCAÇÃO ARTÍSTICA” POR “ARTE” – POSSIBILIDADE DE ACESSO AOS CONCURSOS PÚBLICOS PELOS LICENCIADOS EM EDUCAÇÃO ARTÍSTICA, EM ARTE OU EM QUAISQUER LINGUAGENS ESPECÍFICAS, ARTES VISUAIS E PLÁSTICAS, ARTES CÊNICAS OU TEATRO, MÚSICA E DANÇA – CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA DO EDITAL – HABILITAÇÃO EM ARTES VISUAIS – MANUTENÇÃO DO CARGO – EFEITOS RETROATIVOS À NOMEAÇAO – IMPOSSIBILDADE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILDIADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. “Apelação - Mandado de Segurança - Magistério -Concurso público - Posse - Professor Educação Básica II na disciplina de Educação Artística -Concessão da Segurança - Disciplina que somente teve sua nomenclatura alterada para "Artes Visuais" - De acordo com as orientações propostas pela nova LDB, n" 9394/96 - In conformismo -Inadmissibilidade - Entendimento pacifico sobre o tema nesta C.Corte - Nomenclatura em desuso segundo diretriz do MEC”. (TJ-SP - APL: 985774320058260000 SP 0098577-43.2005.8.26.0000, Relator: Castilho Barbosa, Data de Julgamento: 26/04/2011, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/05/2011)
2. “A razoabilidade ou proporcionalidade ampla consubstancia importante princípio constitucional, que veda, sobretudo, que a Administração Pública atue com excesso ou valha-se de atos inúteis, desvantajosos, desarrazoados e desproporcionais”. (N.U 0026360-12.2013.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019
3. “A nomeação e a posse no cargo público, por força de decisão judicial, não geram direito à concessão de efeitos funcionais e financeiros retroativos, sob pena de enriquecimento ilícito”(N.U 1000729-10.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0003446-10.2011.8.11.0045. RELATOR DR. EDSON DIAS REIS. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 08/07/2020).
A Recorrente sustenta afronta ao artigo 134, §4o da Constituição Federal, ao argumento de que a Defensoria Pública faria jus ao recebimento de honorários advocatícios, mesmo após o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014.
Recurso tempestivo (id. 57048498).
Contrarrazões no id. 63450955.
É o relatório. Decido.
Sistemática de repercussão geral. Art. 1.030, III, do CPC
A controvérsia deste Recurso Extraordinário consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
O Supremo Tribunal Federal, por meio da decisão do Ministro Roberto Barroso, reconheceu a repercussão geral no RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Assim, considerando que o julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do STF ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes qualificados, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII